Tribunal: TJBA
Processo: 8001474-09.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001474-09.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SOFISA S/A

Advogado(s)
:
SIDNEY GRACIANO FRANZE, MARCELA APARECIDA BELLAMOLI

APELADO: JOAO COSTA SOARES E CIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO COMO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. MODALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO DESOBRIGA O ENDOSSATÁRIO DE CONFERIR A HIGIDEZ DO TÍTULO. DÉBITO REFUTADO PELO CONSUMIDOR.
CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001474-09.2023.8.05.0078, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.